Tribunal: TJMT
Processo: 1039690-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039690-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA PEREIRA DE LIMA - CPF: 468.633.461-68 (RECORRENTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO PARA O RECEBIMENTO DE VALORES PROVENIENTES DE DÉBITO E CRÉDITO – RETENÇÃO DE VALORES – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE EXTRATO NA INICIAL DEMONSTRANDO AS VENDAS REALIZADAS – JUNTADA DE PROTOCOLOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – PROMOVIDA INTIMADA PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR ORA DISCUTIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo havido demonstração pela promovente acerca da existência dos valores ora questionados no extrato de vendas, e não tendo a promovida comprovado que realizou a transferência do valor, apesar de devidamente intimada, resta caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando a restituição do valor e o pagamento de indenização por dano moral, ainda mais porque houve reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar a restituição do valor retido (R$ 600,00), bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço, já que não houve comprovação de que a promovida repassou para a consumidora a quantia ora discutida, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações,

e em consonância com o 6o da Lei no. 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente Reclamação Cível
e, em consequência:

1)
CONDENO
a Reclamada
a restituir
a quantia de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
, cujo valor deverá ser corrigido pelo
IGPM-FGV
a partir do efetivo desembolso e acrescido e juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

2)
Condeno
a Reclamada

ao
pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais),

de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo
IGPM-FGV
a partir da presente data e acrescido de juros de
1%
(um por cento) ao mês a partir da citação;

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os comprovantes juntados pela promovente estão totalmente apagados, não havendo ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No presente caso, a promovente alega que possui relação jurídica com a parte promovida por meio da contratação de máquina de cartão para o recebimento de valores provenientes de crédito e débito, os quais são transferidos para a sua conta concorrente.

Aduz que no próprio aplicativo da promovida consta a informação acerca da retenção de valores que totalizam o importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), os quais não foram devidamente transferidos, conforme extrato com comprovantes de vendas juntado na inicial.

Informa que tentou resolver a situação administrativamente, porém, não obteve êxito, juntando protocolos para comprovar suas alegações (6554649, 2770110335 e 2890547).

A parte promovida, em contestação, se limitou a alegar que inexistem valores retidos, já que houve o devido repasse para a conta corrente da promovente, conforme estabelecido no contrato firmado entre as partes.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado que houve retenção de valores, não tendo a empresa promovida demonstrado que efetivou o devido repasse.

Embora o documento juntado na inicial não possua qualidade impecável, vejo que é possível visualizar as informações alegadas pela promovente, já que demonstra o mencionado valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pela simples análise do documento, perduraram dúvidas acerca da efetiva retenção de valores, o que motivou o magistrado
a quo
a proferir despacho intimando a parte promovida para juntar aos autos comprovante de transferência do valor em discussão, todavia, a empresa quedou-se inerte.

Portanto, tendo havido demonstração pela promovente acerca da existência do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) no extrato de vendas, e não tendo a promovida comprovado que realizou a transferência do valor, apesar de devidamente intimada, resta caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando a restituição do valor e o pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a ser feito porque fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021